Tribunal: TJSP
Processo: 2125663-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação declaratória c.c. reparação por danos morais. Inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome". Decisão agravada que suspendeu o processo em decorrência do quanto decidido no IRDR n° 2026575-11.2023.8.26.0000. Irresignação do autor. Descabimento. Pretensão de declaração de inexistência dos débitos e, subsidiariamente, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Ação declaratória c.c. reparação por danos morais. Inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome". Decisão agravada que suspendeu o processo em decorrência do quanto decidido no IRDR n° 2026575-11.2023.8.26.0000. Irresignação do autor. Descabimento. Pretensão de declaração de inexistência dos débitos e, subsidiariamente, de inexigibilidade em razão da sua prescrição. Suspensão que se impõe, mesmo em se tratando de pedido subsidiário. Precedente deste E. TJ/SP. Decisão mantida. Recurso desprovido.